Tribunal: CARF
Processo: 13002.720451/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.720451/2019-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.701 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
ROBERTO FISCHER STROHER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO.
Podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando for
devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa a Imposto de Renda Pessoa
Física, lavrada em nome do sujeito passivo em epígrafe (fls 55/59), decorrente de
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2016, ano-
calendário de 2015.
De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl
07, da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, bem
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.720451/2019-15
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.701 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13002.720451/2019-15

como das informações constantes nos sistemas informatizados da RFB, procedeu-se à
glosa sobre a compensação de IRRF indevidamente realizada relativamente à fonte
pagadora Felipe Bueno Matt, no valor de R$ 23.853,73, tendo em vista a
fundamentação abaixo transcrita:

A Notificação apurou o saldo de IRPF Suplementar no valor de R$ 23.853,73,
sujeito a juros de mora e multa de mora de 20%.
Regularmente cientificado da presente autuação na data de 30/10/2019 (fl 61),
o contribuinte apresentou impugnação administrativa ao lançamento fiscal na data de
19/11/2019 (fls 02/04), onde discorda da glosa efetuada pela fiscalização, alegando,
em síntese, que:
- a responsabilidade pela existência de Dirf e do comprovante de rendimentos
pagos e IRRF é exclusiva da empresa locatária Felipe Bueno Matt-ME;
-informa que a fonte pagadora não elaborou os documentos supracitados em
tempo hábil para a elaboração e posterior envio das informações da Dirpf em seu CPF.
Alega que apresentou todos os recibos necessários hábeis a justificar o recebimento
dos valores de receita, todos já apresentados inclusive durante o atendimento à
intimação fiscal;
-alega que quem deveria estar em investigação e intimado a prestar
esclarecimentos e apresentar Dirf à RFB é a empresa locatária citada, que se
beneficiou em não repassar aos cofres da Secretaria o IRRF deduzido do valor da
locação;
-alega que houve falha da empresa e não do contribuinte, pois o mesmo
apresentou toda a documentação que lhe cabia.
Apresenta as cópias dos documentos de fls 05/28 visando a elidir o crédito
apurado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
EMENTA. PORTARIA RFB No 2.724/2017
Acórdão não sujeito à Ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro
de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/09/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 16/10/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a retenção de imposto de renda declarada está comprovada nos autos.
É o relatório.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.701 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13002.720451/2019-15

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
por Felipe Bueno Matt., CNPJ no 14.260.033/0001-85, no valor de R$ 23.853,73.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
Bem, a controvérsia desta lide restringe-se à comprovação de valores de imposto
de renda retidos na fonte sobre rendimentos pagos pela pessoa jurídica acima descrita,
compensados na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do recorrente.
Na fundamentação legal do lançamento (e-fls. 57), a autoridade lançadora
consignou o seguinte:
IR FONTE NÃO COMPROVADO: Não foi apresentado o Comprovante de
Rendimentos emitido pela fonte pagadora e não consta informação em DIRF. Não
foram localizados recolhimentos por parte da fonte pagadora no código 3208. Os
Demonstrativos elaborados pela administradora de imóveis não são comprovantes
hábeis para fins de compensação de IRRF, uma vez que a administradora não é a
fonte pagadora, apenas intermediária.
O Julgamento de piso fundamentou a manutenção da infração da seguinte forma
(e-fls. 69):
Como prevê o art. 36 da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito
da administração pública federal, cabe ao interessado a prova dos fatos que venha a
alegar em sua impugnação e, no presente processo, o autuado não trouxe aos autos
qualquer elemento de prova que contrariasse a glosa sobre a compensação indevida de
IRRF apurada no Relatório Fiscal de fl 57.
Cabe esclarecer que as cópias dos documentos apresentados aos autos (cópia de
registro de propriedade de imóvel, contrato de locação, declaração de recebimento de
valores de corretagem, contrato de prestação de serviços de corretagem e recibos de
aluguel emitidos por corretor de imóveis) não configuram documentos de efetivo
recolhimento/retenção do IRRF emitidos por sua fonte pagadora, estes hábeis a
comprovar o IRPF indevidamente compensado pelo notificado em sua Declaração de
Ajuste Anual do exercício de 2016.
Relativamente a dedutibilidade do imposto retido na fonte, o § 2o, inciso IV, do
artigo 87, do Decreto no 3.000/99 define que este somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir o comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, in verbis:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.701 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13002.720451/2019-15

...
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
...
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e
8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Pela legislação acima colacionada, vemos que o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora dos rendimentos, é o documento apropriado a comprovar a
retenção de imposto de renda na fonte.
Em sede recursal, o interessado, além dos já acostados, apresenta comprovante de
rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte (e-fls. 82/83), emitidos por
Felipe Bueno Matt.
Após analisar toda a documentação acostada aos autos, especialmente as
informações contidas no comprovante de rendimentos, entendo que o interessado logra êxito em
comprovar a regularidade de sua compensação.
Assim, voto pelo restabelecimento integral da compensação de IRRF.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte logrou
êxito em comprovar a efetividade da retenção na fonte de IRPF .
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 103
DF CARF MF
Original